Tribunal: TJPA
Processo: 0824784-36.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824784-36.2022.8.14.0401

APELANTE/APELADO: FABIO FERREIRA DA LUZ

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Fábio Ferreira da Luz e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, no contexto da violência doméstica e familiar, com aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, fixando pena de 1 (um) mês de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, além da imposição de indenização no valor de R$ 500,00 a título de danos morais à vítima.

2. A defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a redução ou exclusão da indenização. O Ministério Público, por sua vez, requereu o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com aplicação do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ, além da majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a conduta do acusado se amolda ao tipo penal de ameaça, à luz do art. 147 do Código Penal; (ii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando o contexto de grave ameaça; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova testemunhal e a confissão parcial do acusado corroboram a narrativa da denúncia, revelando conduta com inequívoco teor intimidativo, apto a incutir temor na vítima.

5. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a idoneidade da ação para gerar medo, independentemente da concretização do mal anunciado.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ, diante da grave ameaça perpetrada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino.

7. Presentes os requisitos legais do art. 77 do Código Penal, é possível a concessão da suspensão condicional da pena (sursis).

8. A indenização mínima fixada em R$ 500,00 não se mostra irrisória nem excessiva, sendo compatível com os elementos do caso concreto e com a presunção legal de dano moral em contexto de violência doméstica (Tema 983/STJ).

9. Ausência de prova nos autos quanto à condição econômica do réu inviabiliza majoração ou redução da verba indenizatória na via penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Recurso da defesa improvido. Recurso ministerial parcialmente provido para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicar o sursis penal.

Tese de julgamento:
“1. O crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, é de natureza formal e prescinde da efetiva concretização do temor, bastando a potencialidade intimidadora da conduta. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada quando o crime é praticado com grave ameaça à mulher, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ. 3. É válida a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral na sentença penal, sendo o dano presumido em casos de violência doméstica, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I; 61, II, “f”; 77; 147; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 588; STJ, AREsp 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, Tema Repetitivo 983.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos,
negar provimento ao apelo defensivo; e, dar parcial provimento ao recurso ministerial,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e cinco de setembro a dois de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FÁBIO FERREIRA DA LUZ
e

o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu, como incurso no tipo penal inserto no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) mês de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito de limitação de final de semana pelo tempo da condenação; bem como, ao pagamento do montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos à vítima, a título de indenização pelos danos morais decorrentes da infração.

Narra a
prefacial acusatória
(aditada à ID 27697781) que a vítima
A. L. C. A.
compareceu à autoridade policial para relatar ameaças proferidas por seu ex-companheiro, ora acusado, inconformado com o término do relacionamento ocorrido dois meses antes. Relata que as ameaças iniciaram-se em
13/06/2022
, às 20h, ocasião em que o acusado afirmou:
“Se tu não ficar comigo, tu não vai ficar com mais ninguém, eu vou te matar e vou matar a pessoa que tu vai te relacionar”
. O réu também teria perseguido a ofendida com um veículo, realizado ligações reiteradas ao seu telefone e demonstrado comportamento possessivo e ciumento. O casal manteve relação por sete anos e possui um filho em comum, de seis anos de idade.

Em
razões recursais
(ID 27697847), alega o
Parquet
de 1º grau que a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
é
indevida
, pois o crime foi cometido com
grave ameaça
, hipótese expressamente vedada pelo art. 44, I, do Código Penal e pela
Lei Maria da Penha
. Invoca a
Súmula 588 do STJ
, que impede tal substituição em casos de violência doméstica com violência ou grave ameaça.

No tocante à
indenização por danos morais
, sustenta que o valor fixado (
R$ 500,00
) é irrisório e desproporcional diante da
gravidade da conduta
, que gerou
abalo psicológico relevante na vítima
, motivo pelo qual requer a
majoração para valor não inferior a um salário-mínimo vigente em 2025 (R$ 1.518,00)
, com base nos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico da sanção
.

Diante disso, requer a
reforma da sentença
para que a pena privativa de liberdade seja
efetivamente cumprida
e a indenização por danos morais
majorada
.

Em
contrarrazões
(ID 27697853), a defesa do réu manifesta-se pelo
desprovimento do recurso ministerial
.

O réu
FÁBIO FERREIRA DA LUZ
, por seu turno, em
razões de recurso
(ID 27697852), alega a
atipicidade da conduta perpetrada
, sob a tese de que as supostas ameaças proferidas ocorreram em
contexto de desentendimento emocional
e não demonstram
dolo específico de intimidar
, tratando-se de
meras declarações impulsivas
ditas em momento de ânimo exaltado. Nessa esteira, pleiteia a
absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP
.

No mais, impugna a
fixação da indenização mínima arbitrada
, sob aventada
ausência de critérios objetivos
para quantificação do valor, especialmente diante da
hipossuficiência econômica do réu
, assistido pela Defensoria Pública. Alega que não houve produção de prova acerca da capacidade financeira do acusado nem contraditório sobre a matéria, o que viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Assim, requer, subsidiariamente, que o valor da indenização seja
reduzido para patamar simbólico, não superior a R$ 50,00
, ou remetido à
via cível
para apuração mais adequada.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Apresentadas
contrarrazões
(ID 27697855), o RMP roga pelo total improvimento da insurgência defensiva.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas,
pronuncia-se pelo conhecimento dos recursos interpostos; pelo improvimento do apelo defensivo; e, pelo provimento do recurso ministerial, para que seja afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e majorado o valor da indenização a título de dano moral.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Recurso defensivo. Pleito absolutório. Atipicidade da conduta:

Alega a defesa a
atipicidade da conduta perpetrada
, sob a tese de que as supostas ameaças proferidas ocorreram em
contexto de desentendimento emocional
e não demonstram
dolo específico de intimidar
, tratando-se de
meras declarações impulsivas
ditas em momento de ânimo exaltado. Nessa esteira, pleiteia a
absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP
.

Sem razão a defesa.

A despeito do esforço argumentativo expendido, a pretensão absolutória não se sustenta diante da
prova produzida nos autos
, mormente diante do
relato firme, coerente e circunstanciado da vítima
, corroborado
pela própria confissão do acusado
, o qual admite ter proferido as expressões intimidatórias narradas na exordial acusatória, a saber:
“se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Eu vou te matar e vou matar a pessoa com quem você se relacionar”
.

Dessarte, em se tratando de
crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, o
depoimento da vítima
, prestado sob o crivo do contraditório,
reveste-se de especial relevância probatória
, sendo apto, por si só, a
sustentar juízo condenatório
, desde que revestido de verossimilhança e harmonia interna, como de fato se observa no presente feito.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. INDEVIDA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS COTEJADOS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AFASTADA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE RESULTADO LESIVO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe que inadmitiu recurso especial com base na Súmula n. 7/STJ. O agravado foi condenado por contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica. O Tribunal de origem reformou a sentença para absolver o réu do crime de ameaça, mantendo a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

Recurso Especial do Ministério Público do Estado de Sergipe alegando violação aos artigos 147, caput, c/c 61, II, al. "f", do Código Penal, sob alegação de que o delito possui natureza formal, sendo prescindível efetivo temor da vítima e a ocorrência de resultado lesivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravado se amolda ao tipo penal de ameaça, conforme art. 147 do Código Penal, considerando a natureza formal do delito.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo.

As assertivas do acusado no sentido de verbaliza para a vítima "você vai ver o que vai acontecer com você" e "vou fazer da sua vida um inferno", têm idoneidade para causar temor à integridade física, psicológica, e moral da vítima, configurando, em tese, o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por testemunhas.

5. O Tribunal de origem incorreu em erro ao considerar atípicas as ameaças, pois desconsiderou a natureza formal do crime e prescindibilidade da ocorrência de resultado lesivo, bem como a jurisprudência desta Corte Superior que valoriza a palavra da vítima em casos de violência contra a mulher.

6.A análise da matéria não demanda reexame de provas, mas apenas a revaloração dos fatos incontroversos, afastando-se a incidência da Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo 7. Recurso provido para restabelecer a condenação do agravado pelo crime de ameaça.

(STJ, AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)”
(grifei)

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por ameaça no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem concluiu pela manutenção da condenação com base na palavra da vítima.

3. A decisão agravada destacou a impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser revista sem o revolvimento de fatos e provas.

III. Razões de decidir

5. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, justificando a condenação.

6. A exaltação de ânimos não afasta a tipicidade do crime de ameaça, que é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação.

7. A tese defensiva carece de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A palavra da vítima é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação, independentemente de efetivo temor de concretização".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.407.999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.03.2024.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.606/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)”
(grifei)

A configuração do delito de ameaça exige, sob o aspecto objetivo, a
prolação de palavras ou gestos aptos a incutir fundado temor à vítima quanto à concretização de um mal injusto e grave
, o que, no caso em exame, restou demonstrado de forma inequívoca.

Não se exige que o agente efetive o mal prometido ou sequer que tenha meios reais para concretizá-lo, bastando que as circunstâncias
ensejem no destinatário da ameaça um estado de medo ou insegurança relevante
, o que efetivamente ocorreu, tendo a vítima, inclusive,
procurado ajuda estatal imediata
, o que revela
o grau de aflição psicológica gerado pelas declarações intimidatórias
.

No plano subjetivo, o tipo penal exige o
dolo genérico
, ou seja, a
vontade consciente de ameaçar
, o que se afere não por declarações posteriores de arrependimento, mas
pelo contexto e conteúdo das palavras proferidas
no momento da ação.

Nesse ponto, a assertiva de que as frases teriam sido lançadas apenas em momento de raiva, por ciúme, não desnatura o dolo, mas ao contrário,
revela o móvel passional da conduta
, típico das relações abusivas e possessivas combatidas pela
Lei Maria da Penha
.

Frise-se que a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal foi corretamente reconhecida na sentença. Registre-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
Tema Repetitivo 1197
, em 24/06/2024, firmou entendimento vinculante no sentido de que:
“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.”

O reconhecimento da agravante em comento, portanto, não configura dupla valoração, pois as elementares do tipo penal do art. 147 do Código Penal são independentes do gênero da vítima ou da relação afetiva entre as partes. A Lei Maria da Penha apenas define o contexto normativo em que a conduta se insere, sem implicar qualquer impedimento à consideração das agravantes legais.

Portanto, ausente qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade da infração penal, não há falar em aplicação do art. 386, III, do CPP. A conduta examinada
é típica, antijurídica e culpável
, subsumindo-se perfeitamente ao tipo penal de ameaça, em contexto de violência doméstica.

2. Do apelo ministerial. Da substituição por restritivas de direito:

O
Parquet
, com fundamento no art. 44, inciso I, do Código Penal, e na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, pleiteia a reforma parcial da sentença para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A pretensão merece acolhida.

Embora a pena aplicada, de
01 (um) mês de detenção
, por sua natureza branda, autorize, em tese, a substituição, o art. 44, inciso I, do Código Penal
veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
. A interpretação sistemática e teleológica dessa norma deve necessariamente considerar a
ratio
da proteção penal reforçada conferida à mulher em situação de vulnerabilidade doméstica.

A exegese do dispositivo legal, conforme sedimentado pela jurisprudência superior, exige a conjugação dos requisitos objetivos e subjetivos, além da ausência de violência ou grave ameaça.

A esse respeito, é categórico o enunciado da Súmula 588 do STJ:

“É inaplicável o art. 44 do Código Penal aos condenados por crime praticado com violência ou grave ameaça à mulher por razões da condição do sexo feminino.”

No caso concreto, restou
cabalmente demonstrado
que a conduta perpetrada pelo réu consistiu em
ameaças de morte proferidas com conteúdo intimidador explícito
, revelando
intenção clara de subjugar emocionalmente a vítima
após o término do relacionamento, ao afirmar:
“se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Eu vou te matar e vou matar a pessoa com quem você se relacionar”
.

A gravidade objetiva e subjetiva da ameaça é manifesta, a ponto de ter gerado
fundado temor à ofendida
, que prontamente buscou a proteção do Estado. A
vulnerabilidade psicológica da vítima
, somada à
disparidade de poder emocional
existente na relação anterior de afeto, qualifica a ameaça como
grave
, para fins penais, não sendo razoável equipará-la a meras discussões ou impropérios triviais.

A imposição de pena alternativa, nas circunstâncias dos autos, revela-se não apenas incompatível com as normas legais vigentes, mas também fragiliza a resposta penal que o ordenamento jurídico exige diante de condutas inseridas no contexto da violência de gênero, comprometendo a efetividade do dever estatal de tutela plena da mulher em situação de vulnerabilidade.

Todavia, ainda que incabível a substituição da pena por restritiva de direito, adequando, ao caso, o instituto da suspensão condicional da pena, previsto no art. 77 do Código Penal, uma vez presentes os requisitos legais:
pena não superior a dois anos
, inexistência de condenações anteriores por crime doloso, circunstâncias judiciais favoráveis e não ser indicada a substituição do art. 44, do CPB.

Assim, impõe-se o provimento do apelo ministerial para afastar a pena substitutiva e aplicar o
Sursis
, sob as condições a serem fixadas pelo Juízo da execução.

3. Da indenização pelos danos decorrentes da infração. Matéria atinente a ambos os apelos:

A controvérsia posta em sede recursal gira em torno da
adequação e suficiência do valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 500,00)
, arbitrado pelo Juízo de origem em favor da vítima, em decorrência da conduta delituosa de ameaça perpetrada pelo réu, no contexto da
violência doméstica e familiar
.

De um lado, sustenta o
Ministério Público
que o valor arbitrado revela-se ínfimo diante da gravidade dos fatos, do abalo psicológico efetivamente experimentado pela vítima e do necessário caráter pedagógico e reparatório da condenação, razão pela qual requer a majoração para valor não inferior ao salário-mínimo vigente (R$ 1.518,00). Fundamenta seu pleito nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da sanção civil em sede penal, à luz da jurisprudência consolidada sobre o tema.

De outra banda, a
defesa do réu
impugna a fixação da verba indenizatória sob a alegação de ausência de contraditório e de prova quanto à capacidade econômica do ofensor, apontando possível violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dignidade da pessoa humana. Sustenta, assim, que o valor fixado carece de critérios objetivos e deve, se mantido, ser reduzido para patamar simbólico, ou remetido à jurisdição cível para apuração mais ampla, inclusive com dilação probatória sobre a condição econômica do réu.

De início, cumpre reconhecer que a
fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória encontra amparo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008. A jurisprudência dominante das Cortes Superiores, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983/STJ), pacificou o entendimento de que,
em casos de violência doméstica
, o dano moral é
presumido (
"in re ipsa")
,
dispensando-se a demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial sofrido pela vítima. Confira-se:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Entretanto, embora o reconhecimento do dano moral seja presunção legal,
a quantificação do valor reparatório exige fundamentação vinculada às peculiaridades do caso concreto
, respeitando-se o devido processo legal, inclusive quanto à consideração da
capacidade econômica do condenado
,
a gravidade da lesão sofrida pela vítima
, e
a função pedagógica da reparação
.

No presente caso, a conduta do réu, de proferir ameaças de morte com evidente conteúdo intimidador, em contexto de dissolução conjugal conflituosa, demonstra
potencial ofensivo elevado à integridade psíquica da ofendida
, circunstância que autoriza, em linha com precedentes dos tribunais superiores, a
fixação de valor compatível com a gravidade do dano presumido
e com os objetivos de
reparação, prevenção e dissuasão
.

Por outro lado, observa-se que
não houve debate processual específico acerca da condição patrimonial do réu
, o qual se encontra
patrocinado pela Defensoria Pública
, circunstância que, embora não seja impeditiva à condenação pecuniária,
deve influenciar na dosimetria do valor arbitrado
, à luz da razoabilidade e da proibição do excesso sancionatório.

Assim,
a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), embora modesta, não destoa das balizas jurisprudenciais aplicadas em casos análogos
, sobretudo quando considerados os limites da via penal para apuração patrimonial e a necessidade de se preservar a proporcionalidade da medida frente à hipossuficiência do sentenciado.

A majoração para o patamar de um salário-mínimo, como postulado pelo
Parquet
,
carece de respaldo probatório nos autos quanto à capacidade contributiva do réu
, razão pela qual se mostra prematura, podendo ser melhor analisada em eventual ação cível própria, com instrução adequada.

Nesses termos, entendo deve ser mantido o valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais), rejeitando tanto o pedido ministerial de majoração, quanto o pleito defensivo de redução.

Pelo exposto,
conheço dos recursos
,
nego provimento ao apelo defensivo; e, dou parcial provimento ao recurso ministerial,
para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, impondo ao réu o benefício do
sursis
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025